Tribunal: TJBA
Processo: 8089905-56.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8089905-56.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: VERONICA ALVES DOS REIS MENDES Advogado(s): DOUGLAS JANISKI APELADO: BANCO FICSA S/A. Advogado(s):FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. EXIGÊNCIA DE PROCURAÇÃO COM FIRMA RECONHECIDA POR AUTENTICIDADE. TEMA 1198 DO STJ. VÍCIO SANÁVEL. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, diante da não apresentação de instrumento de mandato com firma reconhecida por autenticidade, apesar de a parte autora ter juntado procuração com reconhecimento de firma por semelhança e, posteriormente, apresentado nova procuração com firma reconhecida por autenticidade nos autos, em sede de embargos de declaração, pleiteando a anulação da sentença e o regular prosseguimento da demanda. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a extinção do processo, em razão da não apresentação imediata de procuração com firma reconhecida por autenticidade, é válida quando o vício de representação processual é sanável e efetivamente suprido no curso do processo, à luz dos princípios da primazia do julgamento do mérito e da instrumentalidade das formas. III. RAZÕES DE DECIDIR O magistrado pode, constatados indícios de litigância predatória, exigir de forma fundamentada a emenda da petição inicial, nos termos da tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 1198, respeitada a razoabilidade do caso concreto. A irregularidade na representação processual configura vício sanável, devendo ser oportunizada à parte a sua correção antes da adoção de medida extrema de extinção do feito. A apresentação posterior de procuração com firma reconhecida por autenticidade supre o vício apontado, afastando a necessidade de extinção do processo sem resolução do mérito. A extinção da demanda, nessas condições, viola os princípios da primazia da resolução do mérito e da instrumentalidade das formas, consagrados nos arts. 4º e 188 do CPC, que orientam o processo civil contemporâneo à efetividade da tutela jurisdicional. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A irregularidade na representação processual constitui vício sanável e não autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito quando suprida oportunamente pela parte. A exigência de documentos adicionais com base no Tema 1198 do STJ deve observar a razoabilidade e não pode afastar a primazia do julgamento do mérito quando atendida a finalidade do ato processual. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4º, 188, 485, IV, 931 e 937. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8089905-56.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante VERONICA ALVES DOS REIS MENDES e como apelada BANCO FICSA S/A.. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONFERIR PROVIMENTO AO RECURSO, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator. Salvador, .